Tribunal: TJBA
Processo: 8102497-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102497-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGADO/APELANTE: ADJOILDO BOMFIM GUIMARAES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ANTENOR CARDOSO SILVA FILHO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANTENOR CARDOSO SILVA FILHO

MM13

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VENDA CASADA DE SEGURO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a procedência parcial de ação revisional. O embargante alega omissão e contradição quanto à caracterização de venda casada em sistema de autoatendimento e à aplicação da repetição do indébito em dobro, sustentando a ausência de má-fé e a conformidade com o Tema 929/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou contradição ao: (i) reconhecer a venda casada com base em preenchimento eletrônico prévio de seguro; e (ii) determinar a restituição em dobro dos valores com base na boa-fé objetiva, independentemente de má-fé subjetiva.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão sobre o ônus probatório, uma vez que o acórdão fundamentou a venda casada na análise de prova documental que demonstrou a adesão prévia ao seguro no sistema eletrônico, violando a liberdade de escolha (Tema 972/STJ).

4. A contradição alegada sobre o uso de plataforma digital reflete apenas o inconformismo com a interpretação das provas, sendo que o acórdão expressamente enfrentou a abusividade na forma de imposição do seguro.

5. Ausência de vício quanto à repetição em dobro, pois o julgado aplicou o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, segundo o qual o dever de restituir o indébito em dobro independe de má-fé, decorrendo da conduta contrária à boa-fé objetiva verificada no caso concreto.

6. A pretensão de rediscussão do mérito e reforma do julgado é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de apelação n. 8102497-98.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A. e como embargado ADJOILDO BOMFIM GUIMARAES DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora